Tribunal: TJSP
Processo: 1011587-04.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor Público do Município de Santos – Lei no 758/12 - Percepção de adicional temporal sobre a verba intitulada "referência funcional" – Inconstitucionalidade do art. 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP – Aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais – Adicional temporal sobre o vencimento padrão – Precedentes – Sentença de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Servidor Público do Município de Santos – Lei no 758/12 - Percepção de adicional temporal sobre a verba intitulada "referência funcional" – Inconstitucionalidade do art. 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP – Aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais – Adicional temporal sobre o vencimento padrão – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011587-04.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROSEMARY LI-
MA PEREIRA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011587-04.2019.8.26.0562.
Comarca de SANTOS 3a VFP Juíza Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo.
Apelante:
ROSEMARY LIMA PEREIRA.
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTOS IPREVSANTOS.
VOTO No 29.499.2
ADMINISTRATIVO Servidor Público do Município de Santos
Lei no 758/12 - Percepção de adicional temporal sobre a verba in-
titulada “referência funcional” Inconstitucionalidade do art. 73, §
6o, da Lei Orgânica do Município, reconhecida pelo Órgão Espe-
cial do TJSP Aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais
Adicional temporal sobre o vencimento padrão Precedentes
Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação des-
provido.
Ação ajuizada por Rosemary Lima Pereira, servidora do Municí-
pio de Santos, objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço, incluin-
do a vantagem recebida a título de “referência funcional”.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorre a autora pela reforma da sentença; recurso processado,
com resposta. 2
Fundamentação
Alega a autora que é servidora pública do Município de Santos,
ocupa o cargo de técnico auxiliar de administração; foi classificada pela Lei no
758/12 na referência “R V”, passando a receber uma vantagem pessoal, de caráter
permanente. Pretende a inclusão da Referência Funcional no cálculo do Adicional
por Tempo de Serviço.
1 Sentença, fls. 394/397.
2 Recursos de apelação, fls. 400/410; contrarrazões, fls. 413/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
3
A Lei Municipal no 758/12, que institui o Plano de Cargos, Car-
reiras e Vencimentos, dispõe em seus artigos 2o, 6o e 40:
Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar considera-se:
I - nível de vencimento: indicativo que designa o vencimento do cargo repre-
sentado por letras;
II - vencimento do cargo: retribuição pecuniária correspondente ao nível fixado
para o cargo;
III - referência funcional: indicativo da posição em que o servidor será en-
quadrado segundo critérios de desempenho, representado pela letra “R”
seguida de números romanos de I a XI;
IV - remuneração: soma do vencimento do cargo e demais vantagens pagas ao
servidor pelo efetivo exercido do cargo;
V massa salarial: soma da remuneração dos servidores que ocupam cargos de
idêntica denominação.
(...)
Art. 6o O servidor será remunerado peto valor do nível de vencimento corres-
pondente ao cargo de acordo com a tabela de vencimentos constante do Anexo
IV, o valor correspondente ã referência em que estiver enquadrado na tabela de
progressão funcional constante do Anexo V e as demais vantagens a que fizer
jus.
(...)
Art. 40. Caso a soma do vencimento do cargo e da referência em que enquadrado
o servidor resultar em valor inferior à soma das parcelas definidas no artigo 39, o
servidor perceberá uma vantagem pessoal correspondente a diferença.
Parágrafo único. A vantagem pessoal prevista no caput será reajustada na mesma
época e pelos mesmos índices estabelecidos para p reajuste do vencimento dos
servidores municipais.
A respeito do adicional temporal, a Lei Orgânica do Município
de Santos dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
4
Artigo 73. O regime jurídico único dos servidores da administração pública
direta, das autarquias e das funções públicas é estatutário, instituído por lei,
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
§ 6o. Ao funcionário público estatutário é assegurado o percebimento do adi-
cional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 67, XIV, desta Lei Orgânica.
Apesar de em julgados anteriores este Relator já ter se mani-
festado pela viabilidade da pretensão deduzida pela autora, recentemente o C.
Órgão Especial, em incidente próprio, declarou a inconstitucionalidade do § 6o do
art. 73 da Lei Orgânica do Município de Santos nos seguintes termos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73, § 6o, da Lei Orgânica
do Município de Santos. Determinação de que o cálculo do adicional por tempo
de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do servidor público municipal.
DIREITO DE SERVIDOR PREVISTO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa privativa do Poder Executi-
vo (disciplinar regime jurídico dos servidores públicos). Tema no 233 da Reper-
cussão Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144, todos da CE/SP. Ju-
risprudência do STF e deste Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. (TJSP; In-
cidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0006439-03.2018.8.26.
0000; Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/03/2018).
De acordo com o C. Órgão Especial, a Lei Orgânica do Municí-
pio de Santos, elaborada e aprovada pelo Poder Legislativo, tratou de tema perti-
nente à competência do Poder Executivo, violando os artigos 5o, 24, §2o, no 4o e
144 da Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
5
Dessa forma, a matéria em questão é regulada pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais (Lei Municipal 4.623/1984), que dispõe:
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período de cinco anos, con-
tínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço público munici-
pal, calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte forma:
(...)§ 1° - O adicional será calculado sobre o vencimento do nível ou do sím-
bolo do cargo que estiver exercendo o funcionário, não se computando percen-
tagens, gratificações ou outras vantagens.
O art. 113 da mesma lei define o vencimento do servidor como
a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, corres-
pondente ao nível fixado em lei, diferente da remuneração, que corresponde à
soma do vencimento às demais vantagens recebidas pelo funcionário.
Dessa forma, o adicional por tempo de serviço, nos termos da
legislação municipal, só pode incidir sobre o vencimento do cargo e não sobre a
totalidade das vantagens recebidas. Nesse sentido assim tem decidido este E. Tri-
bunal de Justiça:
APELAÇÃO. SANTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo do a-
dicional por tempo de serviço para que incida sobre a verba denominada referên-
cia funcional "R". Pretensão fundamentada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do
Município, que ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante à inici-
ativa de leis. Questão já apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1024136-80.2018.8.26.0562; Relator: Souza Nery; Órgão Julga-
dor: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/05/2018).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SER-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
6
VIÇO - Recálculo a fim de que incida sobre os vencimentos integrais considera-
das as verbas relativas à vantagem pessoal e referência funcional. Impossibilidade
Legislação municipal que restringe a base de cálculo do adicional (art. 154, Lei
Municipal no 4623/84). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (Apelação
Cível 1002290-07.2018.8.26.0562; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a VFP; Data do Julga-
mento: 11/02/2019).
RECURSOS OFICIAL DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS

IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo
de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que
a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85
do C. STJ). 2. No mérito, propriamente dito, o C. Órgão Especial, deste E. Tri-
bunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no artigo 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, nos autos do processo no
0006439-03.2018.8.26.0000. 3. Inteligência do artigo 154 da Lei Municipal no
4.623/84. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclu-
sive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Ação de procedimento comum,
julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, reformada. 7.
Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ô-
nus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado
pela parte ré, providos (Apelação / Remessa Necessária 1004563-56.2018.
8.26.0562; Relator: Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Santos - 2a VFP; Data do Julgamento: 02/04/2019).
APELAÇÃO Servidor Público Municipal Prefeitura Municipal de Santos
Pretensão de inclusão do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade dos
vencimentos Procedência Irresignação Cabimento Artigo 73, parágrafo 6o,
da Lei Orgânica do Município declarado inconstitucional pelo Órgão Especial
deste Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0006439-03.2018.8.26.0000. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão reformada.
Recursos voluntário e oficial providos (Apelação / Remessa Necessária
1024953-47.2018.8.26.0562; Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a VFP; Data do Julgamento: 27/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011587-04.2019.8.26.0562 -Voto no 29.499-JV
7
Ante o exposto, a verba reclamada não deve compor o cálculo
do benefício do adicional temporal, razão pela qual mantenho a sentença de im-
procedência. Eleva-se a verba honorária arbitrada em R$ 800,00 para R$ 1.200,00,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os benefícios da justiça gratuita. É
como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR